Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752561-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: APARELHOS ORTOPEDICOS TAGUA LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A embargante aponta existência de omissão e contradição no Despacho recorrido, o qual intimou a parte a apresentar documentação complementar para comprovar a hipossuficiência aduzida para concessão da gratuidade de justiça. Razão não lhe assiste. Não há falar de omissão, porquanto não houve apreciação do mérito, tratando-se de despacho de mero expediente. Ainda, inexiste contradição, porquanto a presunção de hipossuficiência não é aplicável às pessoas jurídicas. No mais, eventual alegação de proteção à privacidade e ao sigilo empresarial podem ser facilmente afastadas em razão da possibilidade de juntada de documentos com sigilo. Por fim, o recolhimento do preparo recursal prejudica o pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. No mais, antes de apreciar o pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, em atenção ao dever de diálogo, concedido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, especialmente quanto à preclusão da exclusão do litisconsórcio e à dilação probatória, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator